Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. HIPÓTESE INCONDICIONADA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
1. No julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível (0705115-03.2021.8.07.0019), o Conselho Especial deste Tribunal acolheu parcialmente a arguição para declarar a “inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”. Ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.”
2. Há duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI, quais sejam: 1) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; 2) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
3. A transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária; impõe-se a suspensão dos créditos tributários de ITBI.
4. Recurso conhecido e provido.